Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA JUNIOR contra decisão (ID 85640323) proferida nos autos da ação de imissão de posse (Processo 0706228-44.2020.8.07.0012) movida em seu desfavor por ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE e LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de desocupação. Em suas razões (ID 25299131), o agravante defende que a liminar deferida deve ser revogada, tendo em vista a manifesta prejudicialidade externa com os autos no 0702484-41.2020.8.07.0012, pois proferida sentença que anulou o leilão extrajudicial no qual os agravados arremataram o imóvel. Afirma que no dispositivo da sentença anulatória, o magistrado conferiu ao autor a possibilidade de ter a preferência na aquisição do bem, pagando os encargos previstos na cláusula II, 19.2 do contrato de financiamento. Assevera que, considerando que o leilão que culminou na arrematação do bem, objeto da presente imissão, foi considerado nulo por uma sentença declaratória, referida hasta publica não poderá produzir qualquer efeito jurídico, já que esse tipo de decisão tem efeito “erga omnes” e efeitos “ex tunc”. Ressalta que, caso seja mantida a tutela aos agravados, o agravante será expulso do imóvel em que reside com seus familiares, o que não pode acontecer, considerando que ainda discute em autos apartados a ilegalidade do leilão extrajudicial que culminou na arrematação do imóvel. Requer, em liminar, seja revogada a tutela de ID 85640323 dos autos originários, para determinar a manutenção da posse do agravante e sobrestamento da decisão de imissão na posse até decisão final. Subsidiariamente, requer seja ajustado o prazo de desocupação voluntária para 60 dias com base no entendimento de tribunais superiores. No mérito, a confirmação da liminar. Em decisão de ID 25329073 deferi o pedido liminar. Contrarrazões (ID 25880336). É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0706228-44.2020.8.07.0012), da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, fora sentenciado, em 1706/2021, nos termos seguintes (ID 94995994): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, tornar definitiva a liminar que determinou a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da presente demanda. Contudo, o cumprimento da ordem de imissão na posse ficará condicionada ao trânsito em julgado desta sentença (caso mantida), eis que há determinação superior suspendendo o seu cumprimento, por ora. Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85§ 8o, CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR Juiz de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Eventual efeito suspensivo da arrematação deverá ser pleiteado em sede de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora